Tribunal: STF
Processo: RE 478023
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO
CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ARTIGO 58 DA ADCT. IMPOSSIBILIDADE.
Somente os
benefícios de prestação continuada --- mantidos pela Previdência
Social na data da promulgação da Constituição de 1988 --- são
suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de acordo com os
critérios estabelecidos no artigo 58 da ADCT.
Agravo regimental a
que se nega provimento.